Tribunal: CARF
Processo: 13502.720120/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720120/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ALBERTO SALUSTIANO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE
ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
No caso da opção pela forma de tributação pelo ajuste anual, os valores
relativos ao RRA integrarão a base de cálculo do imposto de renda na
declaração de ajuste do ano-calendário do recebimento, cabendo ao
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto apurado, dada a
opção irretratável por ele realizada.
Mantém-se o lançamento quando as alegações de defesa se mostrarem sem a
verossimilhança necessária por estarem em desalinho com a legislação de
regência.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720120/2019-36
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/66):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 38 a 43, em 24/12/2018, referente ao exercício
2017, ano-calendário 2016, que apurou imposto suplementar de R$ 13.131,06, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista – Valor: R$ 52.153,68. Motivo: O contribuinte entregou a Declaração
de Ajuste Anual (DAA) em 25/03/2017 informando que o RRA seria tributado pelo
ajuste anual. Na retificadoras apresentadas em 01/05/2018 e em 20/07/2018, houve
alteração da tributação do RRA para exclusivo na fonte. Ocorre que art. 41 da
Instrução Normativa no 1500, de 29 de outubro de 2014, dispõe que o RRA poderá
integrar a base de cálculo do imposto sobre a renda na DAA à opção irretratável
do contribuinte, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o, II. O presente caso não
se enquadra nas exceções previstas na legislação, motivo pelo qual alteramos a
tributação dos RRA para o ajuste anual.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 754,50. (Petróleo
Brasileiro S A Petrobrás). Motivo da glosa: O comprovante apresentado pelo
contribuinte demonstra que o valor pago para o contribuinte titular do plano de saúde foi
de R$ 4.246,83.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 53, o contribuinte foi cientificado da autuação
em 19/02/2019.
Em 03/09/2013, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Concorda com a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas;
- Em relação à Omissão de Rendimentos, o valor contestado foi recebido após
11/03/2015 e não deve ser tributado, pois já foi já declarado como de tributação
exclusiva na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente;
- Optou por não incluí-lo na base de cálculo do imposto no ajuste anual da declaração
por corresponder a rendimentos recebidos acumuladamente relativos a anos-calendários
anteriores ao do recebimento;
- A notificação de lançamento teve origem na recusa pelo Auditor Fiscal da retificadora
apresentada que alterava o regime de tributação do Rendimento Recebido
Acumuladamente (RRA) de ajuste anual para exclusivo na fonte, feito depois da data
limite para apresentação da Declaração de Ajuste Anual;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

- Ressalta que o sistema da DIRPF permite a alteração de ajuste anual para exclusivo na
fonte e não permite a alteração ao contrário;
- Prova disso é que a retificação foi feita e não houve crítica do sistema para essa
alteração e nem mesmo foi o motivo para a declaração ter sido parametrizado para
"malha Fiscal";
- No “Perguntas e Respostas sobre o PIR - Programa do Imposto de Renda" mais
recente elaborado pela Receita Federal do Brasil, na pergunta 236, que trata de RRA,
fica explícita que a proibição de alterar a forma de tributação do RRA até a data limite
da apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DAA) é para quem quer fazer a
mudança para ajuste anual e não para quem quer fazer a mudança para o regime de
tributação "exclusivo na fonte”;
- E mais, de forma destacada, tem a informação final, com a palavra "ATENÇÃO" que
deixa ainda mais claro que a mudança de regime do RRA para exclusivo na fonte pode
ser feito depois da data limite de entrega da Declaração de Ajuste Anual, quando a
pessoa responsável pela retenção não tenha feito em conformidade com o disposto no
Capitulo VII da IN RFB 1500 de 2014, como foi o caso (a fonte pagadora não informou
o rendimento para RFB);
- Anexa as páginas com a pergunta 236 e resposta referente ao "Perguntão";
- Além disso, a Solução de Consulta Interna n° 28 - COSIT, de 23 de dezembro de
2014, afirma sua concordância com a possibilidade de efetuar a retificação do RRA da
DAA, mesmo após o prazo limite para entrega da declaração, como feito no caso e
desconsiderado pelo Auditor;
- Salienta que a Declaração Retificadora desconsiderada pelo Auditor não foi criticada
pelo sistema do IRPF;
- O Auditor retornou a Declaração de Ajuste Anual para que no RRA fosse novamente
atribuído o regime de tributação para ajuste anual, mas desconsiderou que nesta
declaração inicial, apresentada em 25/03/2017, foi pago um montante de R$ 11.663,25
(valor que deve constar no sistemas da RFB, conforme DARF anexado, e que foi
desconsiderado na Notificação de Lançamento);
- Com isso o valor lançado pelo Auditor também está incorreto, assim como ônus de
multa e correção que também não são corretos;
- Solicita que a notificação de lançamento seja anulada e que a retificadora apresentada
com a mudança do regime de tributação do Rendimento Recebido Acumuladamente
para exclusivo na fonte seja deferido para que possa pleitear a restituição do Imposto
que foi pago a maior, por ter feito a declaração de ajuste anual de forma indevida e
equivocada quanto a forma de tributação do RRA.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 31/07/2019 (fls. 72), o contribuinte, em
09/08/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 75/76), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, que cometeu equívoco ao declarar os
rendimentos recebidos acumuladamente como tributáveis e não sujeitos à tributação exclusiva na
fonte, calhando na espécie a retificação da declaração de ajuste anual, mesmo após o transcurso
do prazo legal para a retificação pleiteada, ao teor das instruções da RFB e da SCI no 28 de
23/12/2014. Requer, ao final, seja cancelado o débito fiscal reclamado, com a restituição do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/81.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente apurada – da opção
pelo ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 52.153,68, constatada em sede de revisão
da DAA/2017, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto sujeitos à tributação exclusiva na
fonte.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 58/66) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 39/43), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que tem direito à restituição do imposto de renda recolhido
por erro cometido na DAA original, oportunidade em que deveria ter optado pelo tributação
exclusiva na fonte, sendo certo que exerceu a opção irretratável pela tributação do RAA no
ajuste anual, nos exatos termos do art. 41 da IN RFB no 1.500/2014 – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 61/66), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA
No caso em tela, a omissão de rendimentos refere-se a valores recebidos pelo
contribuinte da fonte pagadora Petróleo Brasileiro Petrobrás (CNPJ 34.053.942/0001-
50), inicialmente declarados pelo impugnante em sua DIRPF originalmente
apresentada, relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, na ficha de
rendimentos recebidos acumuladamente, com a opção de tributação “ajuste”.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

Posteriormente, o contribuinte apresentou declarações de ajuste retificadoras, após o
prazo fixado para entrega da DIRPF relativa ao exercício 2017, nas quais alterou a
forma de tributação dos referidos rendimentos para “exclusiva na fonte”.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, veja-se o que dispõe a IN RFB
no 1.500/2014:
(...)
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no
decorrer do ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a
base de cálculo do imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se
refere o art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de
forma a prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez,
até 31 de dezembro de 2011.
(...)
Veja-se, portanto, que a opção do contribuinte feita na declaração de ajuste anual é
irretratável, não podendo ser alterada, conforme disposto no artigo 41 da Instrução
Normativa no 1.500/2014, salvo nas hipóteses previstas no §2o, II do mesmo dispositivo.
No caso em tela, não foi constatada a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses, uma vez
que a primeira modificação ocorreu com a declaração retificadora entregue em
01/05/2018, portanto fora do prazo para a declaração de ajuste anual do exercício
2017.
Em relação ao não fornecimento do comprovante de rendimentos pela fonte pagadora,
tal exceção é prevista na IN no 1500/2014 apenas para as declarações relativas ao
exercício 2011, ano-calendário 2010 (ano em que se iniciou a alteração da forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente).
O impugnante anexa aos autos a SCI Cosit no 28/2014, bem como menciona o
“Perguntas e Respostas” elaborado pela RFB, relativo ao exercício 2018, anocalendário
2017, no qual consta que, “Na hipótese em que a pessoa responsável pela retenção não a
tenha feito em conformidade com o disposto no Capítulo VII da Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, ou que tenha promovido retenção indevida ou
a maior, a pessoa beneficiária poderá alterar a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente para exclusiva ainda que após a data de 30/04/2018”
Destaca-se que a mesma observação consta no “Perguntas e Respostas” do exercício
2017, ano-calendário 2016 (ano-calendário em análise), conforme trecho abaixo:
RRA CORRESPONDENTES A ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES AO
DO RECEBIMENTO
236 - Qual é o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente relativas a anos-calendário anteriores ao do recebimento?
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

No caso de opção pela forma de tributação “Ajuste Anual”, à opção irretratável
do contribuinte, os valores relativos aos RRA integrarão a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda na DAA do ano-calendário do recebimento. Neste caso, o
imposto decorrente da tributação na fonte efetuada durante o ano-calendário pela
fonte pagadora é considerado antecipação do imposto devido apurado na referida
DAA.
(...)
O contribuinte somente pode alterar a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente para ajuste anual até 28/04/2017.
Atenção:
Na hipótese em que a pessoa responsável pela retenção não a tenha feito em
conformidade com o disposto no Capítulo VII da Instrução Normativa RFB no
1.500, de 29 de outubro de 2014, ou que tenha promovido retenção indevida ou a
maior, a pessoa beneficiária poderá alterar a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente para exclusiva ainda que após a data de 28/04/2017.
Na SC anexada pelo impugnante, a Cosit manifesta-se justamente sobre o trecho acima
mencionado, ainda que relativamente ao exercício 2013, ano-calendário 2012:
Da segunda questão
(...)
6.3.2. nesse sentido, adotando-se as orientações do referido "ajuda" do
PGD/IRPF2013 (aqui citadas no item 6.2.2.1), quanto ao motivo que enseja o
exercício da opção pela forma de tributação "exclusiva na fonte" no sentido de
que deve marcar tal opção o contribuinte cuja tributação dos RRA na fonte
ocorreu equivocadamente pelo ajuste anual e ele (contribuinte) quer alterar
a forma de tributação para exclusiva e, também, de que no caso de a pessoa
responsável pela retenção não a tenha feito em conformidade com a
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011, ou que tenha promovido
retenção indevida ou a maior, a pessoa beneficiária poderá alterar a forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente para exclusiva ainda que
após a data de 30 de abril de 2013, há que se admitir a possibilidade de aquela
pessoa beneficiária proceder à retificação da declaração apresentada para fins de
alteração da forma de tributação para "exclusiva na fonte". (grifou-se)
Veja-se que, embora a SC mencionada admita a possibilidade de retificação da
declaração apresentada, com alteração da forma de tributação para “exclusiva na fonte”,
tal possibilidade restringe-se aos casos em que a pessoa responsável pela retenção não a
tenha feito em conformidade com a IN no 1.127/2001 (vigente à época), ou que tenha
promovido retenção indevida ou a maior.
Não parece ser esse o caso do contribuinte, uma vez que, de acordo com os
documentos anexados aos autos, não houve qualquer retenção de IR sobre os
rendimentos pagos acumuladamente, não restando demonstrado qualquer
equívoco da fonte pagadora em relação à retenção de IR sobre referidos
rendimentos.
Assim, mantém-se a infração apurada.
De fato, o Recorrente pretende a retificação da DAA/2017, para alterar a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, lançando-se a opção de tributação
exclusiva na fonte, uma vez que incorreu em erro ao declarar originalmente, não atentando para
o regime de tributação lançado, tendo realizado, em contrapartida, o recolhimento do imposto
apurado e que ora requer lhe seja restituído.
Quanto a alegada possibilidade legal para promover a retificação da opção pela
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, e corroborando o acerto da decisão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

recorrida, cabe ressaltar que o entendimento trazido na peça recursal carece de correção, uma vez
que em desalinho com a legislação de regência.
Por seu turno, a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, assim trata da questão da opção
pelo regime tributação no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente relativos à anos-
calendário anteriores ao do recebimento, como é o caso dos autos:
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável
do contribuinte.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(...)
Portanto, indene de dúvida que o Recorrente não promoveu tempestivamente a
alteração da opção nem na DAA original apresentada em 25/03/2017 – sendo certo, diga-se de
passagem, que a DAA retificadora revisada foi entregue somente em 20/07/2018, quando já
havia impreterivelmente expirado o prazo (28/04/2017) para alteração da forma de tributação do
RAA, calhando na hipótese a manutenção da irretratabilidade manifestada originalmente, com a
inclusão dos rendimentos recebidos na base de cálculo do imposto de renda na DAA/2017 –
portanto escorreitos o procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da declaração para alterar o regime de
tributação do RRA recebido para exclusivo na fonte, além se não surtir o efeito esperado, na
exata dicção do art. 41, caput e § 2o, I e II da IN RFB no 1.500/2014, também não há como dele
conhecer, porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão
de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o
contribuinte.
Ademais, como é sabido, a declaração retificadora apresentada após o início de
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720120/2019-36

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original